Tribunal: TJMT
Processo: 0013636-49.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 0013636-49.2008.811.0041
RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDO: JEAN DA SILVA MORAES E OUTROS
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013636-49.2008.8.11.0041
Trata-se de recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77789492):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE FACE Á CONSTATAÇÃO PERICIAL DE INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO DOS IMÓVEIS – CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – EXCLUSÃO DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM RELAÇÃO AOS DANOS SUPORTADOS PELO MUTUÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatada a existência de vícios estruturais e de construção nos imóveis objeto de contrato de seguro habitacional, deve ser acolhido o pedido indenizatório e condenadas as partes requeridas à indenização correspondente, pois, conforme jurisprudência consolidada do eg. STJ, “como se trata de vícios estruturais, intrínsecos à construção vinculada ao SFH, é incabível a sua exclusão quanto à cobertura por seguro obrigatório” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1648820/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/09/2020, DJe 20/10/2020).
(TJ-MT 00136364920088110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 85121962).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Jean da Silva Moraes, Marino de Almeida Silva e Raimundo Nonato da Silva, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora e a Financiadora ao pagamento de indenização pelos danos causados aos imóveis dos autores em razão dos vícios construtivos, a serem aferidos em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC.
A parte recorrente afirma que conforme reconhecido pelo Tema 1011 do STF, é necessário o declínio imediato do feito para Justiça Federal, porquanto “(...) a matéria em discussão é relativa ao evidente interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 489, §1o, inciso IV do CPC, ao fundamento de que a Câmara julgadora se omitiu quanto a “(...) análise dos dispositivos da Lei 13.000/2014, uma vez que a data de celebração do contrato de mútuo não obsta o interesse da Caixa Econômica Federal, devendo, assim, os autos serem mantidos à Justiça Federal (...)”.
Afirma que o aresto recorrido também deixou de se manifestar sobre as alegações de que “(...) conforme demonstrado no laudo técnico e ratificado pelo próprio juízo os danos verificados no imóvel do recorrido tratam-se de vícios construtivos, ou seja, não estão acobertados no item 3.1 e, constam expressamente como excluído, conforme cláusula 4o - Riscos Excluídos das Condições Particulares para Riscos de Danos Físicos. (...)”.
Aduz, ainda, que houve omissão quanto à demonstração da litigância de má-fé, bem como do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, que ensejaram a aplicação das multas previstas nos artigos que 80, inciso VII e 81 e 1.026, §2o do CPC, respectivamente.
Alega que é indevida a aplicação das multas previstas nos artigos 1.026, §2o, e 80, inciso VII e 81 do CPC, pois embora tenha demonstrado em sede de embargos de declaração que o acórdão foi omisso quanto à análise dos artigos 1o, 1o-A, 2 da Lei n. 12.409/11, 109, I da Constituição Federal e 757 do Código Civil, a questão não foi apreciada.
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 1o, 1o-A, §4o, 2o, da Lei n. 12.409/2011 e 119, parágrafo único do CPC, ao argumento de que “(...) A CAIXA deve NECESSARIAMENTE intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS, fundo este responsável por tais obrigações; sendo, como corolário dessa realidade, da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das demandas que envolvam o seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH/SFH) (...)”.
Aponta, ainda, a contrariedade ao artigo 757 do Código Civil, sob a alegação de que é incontroverso que a apólice securitária firmada pelos recorridos não prevê cobertura para vícios de construção, de forma que não pode ser compelida a ofertar a aludida cobertura.
Recurso tempestivo (id 88623457) e preparado (id 88488957).
Contrarrazões apresentadas (id 91416482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Distinguishing
Embora o presente recurso especial traga questão relacionado a existência de tema sob a sistemática repetitivos no Superior Tribunal de Justiça - discussão sobre a necessidade de participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional e que não tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). – REsp nos 1.091.363/SC (Temas 50 e 51), verifica-se que a matéria não foi debatida pelo acórdão recorrido, que restou fundamentado na preclusão “pro judicato” da discussão sobre a competência da Justiça Federal no caso.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, II do CPC. Inexistência de omissão
A alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, II do CPC está amparada na assertiva de que a Câmara julgadora se omitiu quanto a “(...) análise dos dispositivos da Lei 13.000/2014, uma vez que a data de celebração do contrato de mútuo não obsta o interesse da Caixa Econômica Federal, devendo, assim, os autos serem mantidos à Justiça Federal (...)”.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se que “(...) a rejeição dos embargos declaratórios da Seguradora, porém, exige maiores considerações e explicações, iniciando-se pela completa impertinência da discussão sobre a “legitimidade da Caixa Econômica Federal”, seja porque a instituição financeira já foi incluída no polo passivo da lide, ou então em razão da preclusão “pro judicato” da discussão sobre a competência da Justiça Federal no caso. (...)”
A parte recorrente também afirma que o aresto recorrido deixou de se manifestar sobre as alegações de que os danos verificados no imóvel do recorrido são vícios construtivos que não estão acobertados no item 3.1 do contrato e que constam expressamente como excluídos conforme a cláusula 4o - Riscos Excluídos das Condições Particulares para Riscos de Danos Físicos.
Quanto a esse ponto, a Câmara julgadora adotou o seguinte entendimento:
“(...) A questão da responsabilidade civil da Seguradora em relação aos danos suportados pelos autores já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou o entendimento de que “os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional” (STJ – 3a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1768703/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 19/10/2020, DJe 29/10/2020).
(...)
Portanto, deve ser acolhido o pedido autoral e repelida a tese defensiva da Seguradora de falta de cobertura de danos causados ao imóvel do mutuário em decorrência de vícios de construção. (...)”
A recorrente aduz, ainda, que houve omissão quanto à demonstração da litigância de má-fé, bem como quanto ao caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, que ensejaram a aplicação das multas previstas nos artigos que 80, inciso VII e 81 e 1.026, §2o do CPC, respectivamente.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Sob alegação fajuta de existência de omissão quanto à análise jurídica da questão, a Seguradora deixa claríssima a intenção de forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “error in procedendo”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento sobre a improcedência do pedido indenizatório contra si deduzido.
Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.
(...)
Na verdade, ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, a embargante deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.
E, após proceder maliciosamente, ainda pretende engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015.
No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o único escopo recursal. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.
(...)
Após essas considerações, admito a absoluta inexistência de qualquer vício no v. acórdão embargado, a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios pela Seguradora, e, ainda, a existência de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII). (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, inciso IV e 1.022, II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 80, inciso VII, 81 e 1.026, §2o, do CPC está amparada na assertiva de que devem ser afastadas as multas por litigância de má-fé e embargos de declaração de caráter protelatório, pois embora tenha demonstrado em sede de embargos de declaração que o acórdão foi omisso quanto à análise dos artigos 1o, 1o-A, 2 da Lei n. 12.409/11, 109, I da Constituição Federal e 757 do Código Civil, a questão não foi apreciada.
Como visto, a Câmara julgadora aplicou as multas por litigância de má-fé e embargos de declaração protelatórios por entender que a parte recorrente “(...) deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos fático-probatórios da demanda, concluiu pela ausência de dano moral, em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, visto que os documentos apresentados pela parte recorrida fazem prova acerca da contratação de empréstimo. 2. A análise dos fundamentos que levaram o Juízo a quo a condenar a parte por litigância de má-fé, em regra, demanda revolvimento do acervo fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. 3. In casu, o Tribunal de origem asseverou que o agravante alterou a verdade dos fatos com tentativa de obtenção de vantagem indevida. 4. Rever a conclusão adotada no v. acórdão recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1399945 MS 2018/0307473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019) (g.n)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, que aplicou a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por considerar os embargos opostos protelatórios, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.538.890/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8/10/2019; REsp 1.801.128/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; AgInt no AREsp 713.512/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2016.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Fundamentação incompleta. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
Ademais, verifica-se que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
Como visto, a parte recorrente alega a ofensa aos artigos 1o, 1o-A, §4o, 2o, da Lei n. 12.409/2011 e 119, parágrafo único do CPC, ao argumento de que a competência para julgar a ação deve ser declinada para a Justiça Federal visto que a Caixa Econômica Federal deve intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS.
Ocorre que a Câmara julgadora assentou a sua decisão no fundamento de “(...) completa impertinência da discussão sobre a “legitimidade da Caixa Econômica Federal”, seja porque a instituição financeira já foi incluída no polo passivo da lide, ou então em razão da preclusão “pro judicato” da discussão sobre a competência da Justiça Federal no caso. (...)”.
Assim, verifica-se que as razões recursais são incompletas, dissociadas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, qual seja, a de preclusão da matéria relativa à competência da Justiça Federal.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 757 do Código Civil está amparada na assertiva de que é incontroverso que a apólice securitária firmada pelos recorridos não prevê cobertura para vícios de construção, de forma que não pode ser compelida a ofertar a aludida cobertura.
Como visto, acerca do aludido ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) a questão da responsabilidade civil da Seguradora em relação aos danos suportados pelos autores já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou o entendimento de que “os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional” (STJ – 3a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1768703/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 19/10/2020, DJe 29/10/2020). (...)”.
Nesse contexto, a câmara julgadora concluiu que “(...) deve ser acolhido o pedido autoral e repelida a tese defensiva da Seguradora de falta de cobertura de danos causados ao imóvel do mutuário em decorrência de vícios de construção. (...)”.
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio" (REsp 1.804.965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe de 1o/06/2020). 3. No caso, como se trata de vícios estruturais, intrínsecos à construção vinculada ao SFH, é incabível a sua exclusão quanto à cobertura por seguro obrigatório. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1648820 SP 2020/0009029-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, o que enseja a aplicação da súmula 83 quanto à afronta alegada.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0013636-49.2008.8.11.0041
Trata-se de recurso extraordinário interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, ementado no id 76223470.
A parte recorrente suscita a afronta ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) a matéria em discussão é relativa ao evidente interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza, situação que se coaduna com os termos da súmula 150 do STJ e da previsão constitucional do art. 109, I, da CF. (...)”.
Recurso tempestivo (id 88623457) e preparado (id 88488958).
Contrarrazões apresentadas (id 91416495).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Distinguishing
Embora o presente Recurso Extraordinário traga questão relacionado a existência de tema sob a sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal - existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual – RE 827.996/PR, Tema 1.011, verifica-se que a matéria não foi debatida pelo acórdão recorrido, que restou fundamentado na preclusão “ pro judicato” da discussão sobre a competência da Justiça Federal no caso.
Assim, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF.
Ademais, verifica-se que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 707173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015). (g.n.)
Como visto do relatório, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, ao argumento de que deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal.
Ocorre que a Câmara julgadora assentou a sua decisão no fundamento de “(...) completa impertinência da discussão sobre a “legitimidade da Caixa Econômica Federal”, seja porque a instituição financeira já foi incluída no polo passivo da lide, ou então em razão da preclusão “pro judicato” da discussão sobre a competência da Justiça Federal no caso. (...)”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas, dissociadas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, qual seja, a de preclusão da matéria relativa à competência da Justiça Federal.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça